Tribunal: STF
Processo: RHC 59606
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
- "Habeas corpus".
- Não há, na lei processual penal, norma que estabeleça que a lavratura do flagrante se faça no ato da prisão, razão por que é de admitir-se que ela se realize a tempo de ser dada ao preso a nota de culpa, cujo prazo, fixado na lei (art. 306 do C.P.P.), é o de vinte e quatro horas. E, no caso, essa orientação foi observada. 
- Justificado indeferimento do relaxamento da prisão em flagrante. 
- Impossibilidade de apreciação, em recurso, de matérias que não constaram da impetração, e por isso, não foram examinadas pelo acórdão recorrido. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.